Tribunal: STF
Processo: HC 242456
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Pleito de desclassificação. Regime prisional mais brando. Reincidência. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Roberto Lisboa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 884.850/SP (evento 3, fls. 315-7).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 255-69).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da atuação ilegal da Guarda Municipal. Aponta a inexistência de suporte fático-probatório ensejador do título condenatório que imputou o delito de tráfico de drogas ao paciente. Alega a desclassificação do crime imputado ao paciente para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Argumenta a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando. Requer a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 e, sucessivamente, a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE MERO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a guarda municipal não pode exercer policiamento ostensivo ou atos investigatórios, na repreensão de práticas criminosas, sob pena de usurpação da função própria dos policiais militares. Conforme posto pelo art. 144, § 8º, da Constituição da República, embora a guarda municipal integre o sistema de segurança pública, sua atuação está adstrita à proteção dos bens, serviços e instalações do município, ressalvados, por óbvio, os casos de flagrante delito, uma vez que a qualquer do povo é possível prender quem esteja cometendo um crime. 



    2. No caso, o ora agravante, conhecido pela atividade criminosa, estava em local de traficância e foi visto em atitude típica de venda de entorpecentes, "negociando com um indivíduo", e teve ajuda de "olheiro" para alerta quanto a aproximação dos policiais, o que são razões suficientes para a busca pessoal, dados os indícios suficientes da prática da traficância. 



    3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ilicitude das provas ante a abordagem realizada pela guarda municipal, tendo em vista que (evento 3, fls. 316-7):



     “O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos. 



    Na sentença, o Juiz considerou válida a abordagem dos guardas municipais nos seguintes termos: 



    "Os policiais foram contundentes em narrar como foi a prisão do réu. Nesse contexto, os guardas Gilvan e Ricardo narraram que estavam em patrulhamento em um local de venda de drogas, quando avistaram o réu barganhando com outro individuo em típica movimentação de venda de drogas. Disseram eu quando se aproximaram ambos correram. Ainda havia um terceiro que atuava como olheiro que avisava o acusado. Não conseguiram prender o réu, mas viram o réu dispensando a droga. Disseram que já viram o réu no local em atitude suspeita. Em razão disso, não se demonstrando que os agentes de segurança (policiais ou guardas municipais) tenham mentido ou que existam fundados motivos para tanto, não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos." 



    No acórdão impugnado, consta: 



    Isso porque, segundo os elementos constantes no feito, guardas municipais realizavam patrulhamento no local dos fatos, conhecido como ponto de traficância, quando o peticionário, ao notar a aproximação dos agentes públicos (após ser alertado por terceiro não identificado), dispensou um pacote ao solo e tentou evadir-se, o que gerou a fundada suspeita dos guardas municipais, de maneira a não se denotar a alegada ilicitude na consequente prisão em flagrante do peticionário ocorrida logo após, haja vista a apreensão de entorpecentes no interior do pacote dispensado por ele. Saliente-se, nesse ponto, que os guardas municipais somente atuaram no caso concreto em razão de fundada suspeita acerca da prática de tráfico no local dos fatos, possibilitando a intervenção dos agentes públicos, em consonância com a competência constitucional dos guardas municipais de proteção da coletividade municipal (CF, art. 144, § 8º). 



    (...) 



    Segundo o que restou apurado, Guardas Municipais realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, quando teriam avistado o ora apelante negociando com um indivíduo não identificado, com vestes de cor preta. 



    Logo em seguida, os guardas teriam presenciado a aproximação de uma pessoa de vestes vermelhas, também desconhecida, que, ao visualizar os agentes da lei, teria alertado o acusado. O réu rapidamente desvencilhou-se do pacote que trazia consigo, jogando-o ao chão e evadindo-se, em seguida. 



    Os guardas apreenderam o mencionado objeto, constatando que os 14 microtubos de cocaína estavam armazenados em seu interior. 



    Sobre o tema, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a guarda municipal não pode exercer policiamento ostensivo ou atos investigatórios, na repreensão de práticas criminosas, sob pena de usurpação da função própria dos policiais militares. Conforme posto pelo art. 144, § 8º, da CR/1988, embora a guarda municipal integre o sistema de segurança pública, sua atuação está adstrita à proteção dos bens, serviços e instalações do município, ressalvados, por óbvio, os casos de flagrante delito, uma vez que a qualquer do povo é possível prender quem esteja cometendo um crime. 



    No caso, dos excertos acima reproduzidos, observa-se que o ora agravante, conhecido pela atividade criminosa, estava em local de traficância e foi visto em atitude típica de venda de entorpecentes, "negociando com um indivíduo não identificado", e teve ajuda de "olheiro" para alerta quanto a aproximação dos policiais, o que são razões suficientes para a busca pessoal, dados os indícios suficientes da prática da traficância.”



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte, visto que “Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP”. (HC 227.997 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.02.2024); “sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte estadual se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste julgador, no sentido de que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância (art. 301 do CPP)” (HC 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.3.2022); “a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC 201.556/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes); “O alcance das atribuições dos guardas municipais é desinfluente ao deslinde da causa, na medida em que, a teor do artigo 301 do CPP, a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo” (HC 129.203/SP, Min. Edson Fachin); “inexiste, na espécie, manifesta ilegalidade apta a superar o óbice processual, mormente considerando a norma prevista no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (HC 200.162/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.5.2021); “[a] prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal” (HC 203.070/SP, Rel. Min. Nunes Marques). 



    No tocante ao pleito de desclassificação da conduta, o ato dito coator consignou que:



     “(...) como posto na decisão impugnada, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento da tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).”



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Quanto à fixação do regime mais brando, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, à consideração de que “a reincidência do paciente torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.”.



    No mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte, “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.4.2024); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente